Tribunal: TJMT
Processo: 1020156-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020156-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelas empresas Verde Transportes Ltda., Áries Transportes Ltda.-ME, Viação Eldorado Ltda.-ME, TIM - Transportes Integrados Matogrossenses Ltda.-EPP, Marco Polo Consultoria e Treinamento EIRELI e Éder Augusto Pinheiro, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, para reconhecer a existência do grupo econômico e declarar a indisponibilidade de bens dos Recorrentes (id. 58742977, págs. 03/12).
Os Recorrentes alegam que, em vista da existência do pedido de recuperação judicial em andamento, propuseram um Conflito de Competência, junto a este Tribunal de Justiça – autos n. 1118842-33.2020.811.0000 –, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos que concedeu a liminar para sobrestar a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, designando o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência e, por isso, o presente Recurso deve ser distribuído, por prevenção, à referida Desembargadora.
Noticiam que, no dia 07/11/2019, o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a Recuperanda e seus sócios coobrigados, por força do que dispõem o §§ 4o e 5o do art. 6o, e art. 52, III, da Lei n. 11.101/2005.
Argumentam que somente o Juízo da Recuperação Judicial é competente para determinar o bloqueio de bens, valores e direitos, e que a constrição indiscriminada de bens e valores inviabiliza sua recuperação judicial e ofende o Princípio da Preservação da Empresa.
Afirmam que o decisum recorrido contraria a ordem esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema n. 987, que determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, firmando a tese “possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”.
Salientam que nem sequer houve a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos Recorrentes, o que demonstra inadmissível a concessão da liminar, objeto do Agravo.
Reforçam que não há, nos autos, e, tampouco, foram apurados, no processo administrativo, qualquer evidência, ou indícios, de que tenham praticado algumas das causas autorizativas, previstas nos artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional – CTN –, o que indica a impossibilidade de os sócios serem partes legítimas para figurar no polo passivo da Cautelar.
Insistem em que a mera existência de grupo, de fato, não justifica o redirecionamento do débito tributário, sendo imprescindível que o direcionado tenha participado da ocorrência do fato gerador.
Defendem que não há comprovação de que a Fazenda Pública tenha notificado os contribuintes para o recolhimento do débito fiscal de todas as CDAs, portanto, não deve ser aplicada a regra esposada no parágrafo único do art. 1o da Lei n. 8.397/1992.
Dizem que o crédito tributário não foi definitivamente constituído e, portanto, descabida o deferimento da medida cautelar.
Asseveram que, diante do prejuízo social e econômico da decisão recorrida e da ausência de demonstração efetiva de riscos ao Fisco Estadual, a liminar não deveria ter sido deferida, pois evidente a ocorrência do periculum in mora inverso, posto que ficaram impedidos de pagar os seus funcionários, fornecedores, os impostos e as cidades ficaram desprovidas da prestação do serviço de transporte.
Reafirmam a ausência dos pressupostos para a decretação de indisponibilidade de bens, pois ausentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
Sustentam que o redirecionamento da dívida tributária aos sócios, sem intimação prévia, viola o Princípio da não Surpresa, previsto nos artigos 9 e 10, do CPC.
Informam que a maioria das CDAs, lançadas na Cautelar, foi atingida pela prescrição, que não houve abuso da personalidade jurídica ou efetivo desvio de finalidade ou, ainda, confusão entre os bens das empresas e de seus proprietários, o que reforça a impossibilidade da desconstituição da personalidade jurídica das empresas.
Garantem que inexiste responsabilidade solidária entre todos os corréus e os Recorrentes, e que houve ofensa ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, visto que não tiveram a oportunidade de discutir o débito.
Enfatizam que o bloqueio determinado pelo Juízo singular infringe os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, na medida que alcançou todos os seus patrimônios que se encontram em recuperação judicial, bem assim o da Livre Iniciativa, pois acarretará a paralisação das suas atividades.
Alegam ofensa aos artigos 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, todos da Lei n. 13.874/2019, aos artigos 5o, 20 e 21, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ao artigo 8o, do Código Civil.
Frisam que a multa aplicada tem caráter confiscatório e que não se mostra possível a aplicabilidade em valor superior a 20% (vinte por cento) do valor supostamente devido.
Apontam que os efeitos da Pandemia da COVID-19 comprometeram as suas finanças, posto que houve restrição no direito de ir e vir dos cidadãos, demonstrando que não poderia ter seus bens bloqueados.
Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, porque preencheram os requisitos legais exigidos – periculum in mora inverso e fumaça do bom direito.
A tese de prevenção foi por mim afastada e foi determinada a intimação dos Recorrentes, para se manifestarem sobre o interesse recursal (id. 59256496, págs. 01/02).
Os Agravantes compareceram aos autos, esclarecendo que a decisão da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, proferida no Conflito de Competência n. 1118842-33.2020.811.0000, embora tenha determinado o sobrestamento do decisum da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá e designado o Juízo da Primeira Vara Cível da mesma Comarca para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, não tornou sem efeito as constrições realizadas (id. 60254973, págs. 01/16.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelas empresas Verde Transportes Ltda., Áries Transportes Ltda.-ME, Viação Eldorado Ltda.-ME, TIM – Transportes Integrados Matogrossenses Ltda.-EPP, Marco Polo Consultoria e Treinamento EIRELI e Éder Augusto Pinheiro, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, para reconhecer a existência do grupo econômico e declarar a indisponibilidade de bens dos Recorrentes.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Medida Cautelar Fiscal, contra os Recorrentes e Outros, sustentando as seguintes teses (id. 58742975, págs. 01/45):
a) reconhecimento da existência de grupo econômico de fato entre as empresas e as pessoas físicas Requeridas, com a consequente responsabilização pelos créditos tributários;
b) inclusão, no polo passivo, empresas não constantes no relatório da operação Rota Final, em vista de terem o mesmo endereço do sócio Éder Augusto Pinheiro;
c) desnecessidade de instauração de incidente de desconstituição da personalidade jurídica;
d) preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar; d.1) débitos que ultrapassam 30% (trinta por cento) do patrimônio conhecido dos devedores; d.2) ocultação e confusão patrimonial.
O artigo 2o, da Lei n. 8.397/1992, prevê as hipóteses em que a medida cautelar poderá ser requerida. Veja-se:
Art. 2o - A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:
I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado;
II - tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação;
II - caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens;
IV - contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio;
V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal:
a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade;
b) põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros;
VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido;
VII - aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível em virtude de lei;
VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão fazendário;
IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito.
Já o artigo 3o, desta mesma norma, estabelece que a medida cautelar fiscal, para ser concedida, são essenciais a prova literal da constituição do crédito fiscal e a prova documental de algum dos casos do artigo antecedente, in verbis:
Art. 3° - Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial:
I - prova literal da constituição do crédito fiscal;
II - prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente.
No caso em questão, o Juízo a quo concedeu a medida cautelar fiscal, por entender que havia prova literal da constituição do crédito fiscal e prova documental de que os débitos, inscritos em dívida ativa, somados, ultrapassam 30% (trinta por cento) do patrimônio conhecido.
Os Recorrentes asseguram que a competência para determinar o bloqueio de bens, valores e direitos, é exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial, o que, inclusive, foi reconhecido na decisão, proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, no Conflito de Competência n. 1118842-33.2020.811.0000.
É sabido que a Lei de Recuperação Judicial estabelece a prevalência do interesse público e social, na manutenção da atividade econômica da empresa em recuperação, sobre o interesse privado dos credores.
O artigo 47, da referida lei, assim dispõe:
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Por outro lado, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 187, preceitua que a cobrança judicial do crédito tributário não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em recuperação judicial. Veja-se:
Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.
A LRF, em consonância com o artigo 187, do CTN, estabelece, no seu artigo 6o, §7o, que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial:
Art. 6o - (...).
§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.
Vê-se, portanto, que o Juízo da Execução pode proferir decisões, visando à satisfação do crédito tributário.
Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os atos que importem em constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial devem-se submeter ao Juízo da Recuperação.
Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO FISCAL – ATOS DE CONSTRIÇÃO – JUÍZO RECUPERACIONAL– COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO– INOBSERVÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA.
1. (...).
2. A despeito de as execuções fiscais não se suspenderem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora, eventuais atos de constrição contra o seu patrimônio devem passar pelo crivo do juízo recuperacional.
3. (...). (AgInt no CC 162.450/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). (Negritei).
Em que pese à competência para apreciação dos atos que importem em constrição do patrimônio da pessoa jurídica recuperanda seja do Juízo da Recuperação Judicial (Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá), entendo que, na hipótese, o efeito suspensivo pleiteado não deve ser concedido, porque, além de a decisão recorrida ter caráter acautelatório, pois visou assegurar a satisfação do crédito tributário executado, será reanalisada por aquele Juízo, já que o processo de origem será a ele remetido, conforme decisão, proferida pelo Juízo da Execução Fiscal, no dia 27/09/2020, em cumprimento à decisão, proferida no mencionado Conflito de Competência.
Dessa forma, em vista da ocorrência de fato novo – remessa dos autos de origem ao Juízo da Recuperação Judicial –, penso que o decisum recorrido deve ser mantido, a princípio, pois os Recorrentes, embora aleguem que haverá prejuízo ao cumprimento do plano de recuperação das empresas, não há prova suficiente a confirmar tal alegação.
Não há desconsiderar, ainda, que o Juízo da Recuperação Judicial, quando analisar os autos de origem a ele remetidos, decidirá sobre a manutenção, ou não, das constrições deferidas pelo Juízo da Execução Fiscal.
Quanto à determinação de suspensão dos processos, emanada do Superior Tribunal de Justiça, quando da afetação do Tema n. 987, penso que a questão deve, primeiramente, ser analisada pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.
Cumpre anotar que as teses de que há a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que os requisitos exigidos para a concessão da liminar não foram preenchidos, que está demonstrado o periculum in mora inverso, que ocorreu a prescrição de grande parte das CDAs, que não há justificativa para a inclusão dos sócios no polo passivo da ação de base, que não há responsabilidade solidária entre todos os corréus, que houve violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa, da Razoabilidade e da Proporcionalidade, que a decisão recorrida ofende a livre iniciativa, que violou alguns dispositivos legais e sofreram grande impacto, decorrente da COVID-19, além de algumas exigirem dilação probatória, serão apreciadas no julgamento de mérito pelo Colegiado.
Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento pelo Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, postulado pela Verde Transportes Ltda. e Outros, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.